Tribunal: TJSP
Processo: 2138294-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REUNIÃO DE AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO. Possibilidade. Risco de decisões conflitantes. Inteligência do disposto no art. 55, §3o do CPC. Necessidade de retorno destes autos ao Juízo no qual tramita a ação revisional do contrato de locação. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. Tem-se como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REUNIÃO DE AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO. Possibilidade. Risco de decisões conflitantes. Inteligência do disposto no art. 55, §3o do CPC. Necessidade de retorno destes autos ao Juízo no qual tramita a ação revisional do contrato de locação. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. Tem-se como proveito econômico "in casu" os valores relativos aos alugueis do período em que o estabelecimento ficou efetivamente fechado, devendo este valor corresponder ao valor da causa. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138294-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LOJAS RENNER S/A, é agravado CLENICON EMPREENDIMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138294-03.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31981 2
Agravo de Instrumento - n° 2138294-03.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: LOJAS RENNER S/A
Agravada/Ré: CLENICON EMPREENDIMENTOS LTDA.
MMa. Juíza de Direito: Thania Pereira Teixeira de Carvalho
Cardin e Monica Di Stasi Gantus
Encinas
Comarca de São Paulo - 36a Vara Cível/3a Vara Cível
Voto no 31981
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CC.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REUNIÃO DE AÇÕES PARA
JULGAMENTO CONJUNTO. Possibilidade. Risco de decisões
conflitantes. Inteligência do disposto no art. 55, §3o do CPC.
Necessidade de retorno destes autos ao Juízo no qual tramita a ação
revisional do contrato de locação. CORREÇÃO DO VALOR DA
CAUSA. Tem-se como proveito econômico “in casu” os valores
relativos aos alugueis do período em que o estabelecimento ficou
efetivamente fechado, devendo este valor corresponder ao valor da
causa. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisões interlocutórias proferidas pelas MMa. Juízas de Direito da 3o e 36a
Vara Cível (e-fls. 139 e 140, autos originários), nos autos da “ação declaratória de
inexistência de débito” no 1040514-71.2020.8.26.0100, fundada em contrato de
locação, ajuizada por LOJAS RENNER S/A em face de CLENICON
EMPREENDIMENTOS LTDA, que determinou a distribuição livre da ação, sob o
entendimento de ausência de conexão ou risco de decisões conflitantes e
determinou a correção do valor da causa, com recolhimento das custas
complementares, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138294-03.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31981 3
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/20), pleiteando o retorno dos autos à 3a Vara Cível do Foro Central
da Comarca de São Paulo, competente para o julgamento da demanda, evitando-se
decisões conflitantes, bem como requereu a manutenção do valor da causa
apresentado na petição inicial.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi
recebido em seu efeito suspensivo (fls. 544).
O recurso comporta julgamento imediato,
diante da ausência de citação da parte contrária nos autos originários.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
r. decisões de primeiro grau que determinou a distribuição livre da ação, por
ausência de conexão, e determinou a correção do valor da causa.
Seguem o teor das decisões ora agravadas:
“Em que pese a identidade de partes, assinalo que
a causa de pedir e o pedido são absolutamente distintos. Também não há se falar em risco
de decisões conflitantes, vez que o quanto decidido neste processo (a declaração da
inexistência ou não de débito) não prejudica o cumprimento das decisões prolatadas na
ação de revisão do valor do contrato e vice-versa. Assinalo que para verificação de
pagamentos a maior e averiguação de eventual condenação a ser imposta em sentença, o
juiz da causa poderá determinar a suspensão deste feito nos termos do art. 313, V, a do
CPC. Alternativamente, enquanto não ocorrer a citação, pode a requerente pleitear o
aditamento da inicial do processo 1034335-24.2020.8.26.0100, nos termos do art. 329, I, do
CPC, lá apresentando os pedidos aqui declinados. Neste caso, deverá pleitear a desistência
desta ação. Tornem, pois, ao distribuidor para livre distribuição.”
“Na ação que tiver por objeto o cumprimento e/ou a
modificação de negócio jurídico, o valor da causa deve corresponder à sua parte
controvertida (art. 292, II, CPC). No particular, como a autora pretende, subsidiariamente,
pagar pouco menos da metade das parcelas vencidas e vincendas até a superação da
crise, a outra metade das parcelas é a parte controvertida. A parte controvertida, por sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138294-03.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31981 4
vez, deve corresponder ao resultado da soma das parcelas controvertidas já vencidas mais
uma anualidade (12 meses) das parcelas controvertidas vincendas (art. 292, §§1o e 2o,
CPC). Esse é o proveito econômico da demanda que leva em conta também as parcelas
futuras. O valor do aluguel é de R$296.000,00. Assim sendo, concedo prazo de 5 dias para
emenda da inicial para correção do valor atribuído à causa e para o recolhimento das custas
complementares, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição. (...)”
Assim, as questões do recurso resumem-se: na
possibilidade ou não de retorno dos autos à Vara na qual tramita a ação revisional e
na necessidade ou não de correção do valor da causa.
Sustentou a Agravante/Autora que a ação
revisional e a declaratória de inexistência de débito devem ser reunidas a fim de se
evitar decisões conflitantes, já que naquela ação foi deferida liminar para redução do
aluguel para o patamar de 80% sobre o valor cobrado já para o aluguel do mês de
ABR.2020 e nesta objetiva-se a isenção do aluguel nos meses em que a loja ficou
fechada em razão da pandemia da COVID-19, com pedido de devolução dos
valores já pagos, havendo o risco de decisões contraditórias caso não tramitem no
mesmo Juízo. Afirmou que as ações podem ser reunidas, mesmo que não exista
continência ou conexão a fim de se evitar decisões contraditórias.
Quanto ao valor da causa, discorreu sobre a
desnecessidade de correção. Afirmou objetivar a declaração de inexigibilidade dos
alugueis durante o período em que a loja permaneceu fechada e que o valor da
causa deve corresponder ao proveito econômico e não ao resultado da soma das
parcelas controvertidas já vencidas mais uma anualidade (12 meses) das parcelas
controvertidas vincendas.
O recurso comporta parcial provimento.
Na hipótese dos autos, como bem observado
pelo Juízo da 3a Vara Cível, em que pese a identidade de partes, a causa de pedir e
o pedido na ação revisional e declaratória são absolutamente distintos.
Na ação revisional, ajuizada em ABR.2020, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138294-03.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31981 5
Agravante/Autora postulou a revisão do contrato de locação firmado, a fim de
reajustá-lo ao preço de mercado, de R$ 296.000,00 para o valor de R$ 172.000,00
(e-fls. 224), obtendo a concessão da tutela de urgência para a redução do valor do
aluguel mensal a 80% do atualmente pago (e-fls. 525/526).
Já
na
ação
declaratória,
ajuizada
em
MAI.2020, objetivou a isenção dos valores correspondentes ao período em que o
estabelecimento ficou fechado por conta da pandemia ou fixação de percentual de
redução no período pelo Juízo, com observância da queda média de 90% do
faturamento do varejo de vestuário(e-fls. 38).
Por outro lado, respeitado o entendimento do
Juízo “a quo”, há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias
referente ao aluguel do período em que o estabelecimento ficou fechado por
determinação do Poder Público, sendo prudente assim a reunião das ações para
julgamento em conjunto, com base no quanto disposto no art. 55, §3o do CPC, que
assim dispõe:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais
ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os
processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias
caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
Por essas razões, de rigor o retorno dos autos
à 3a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo para julgamento conjunto
das ações.
Quanto ao valor da causa, passa-se a
apreciação para definição do valor correto.
Pois
bem,
o
valor
atribuído
à
causa
corresponde a requisito intrínseco da petição inicial (art. 319, V, do CPC) e
representa o conteúdo econômico envolvido na própria demanda judicial, isto é, a
vantagem financeira almejada pela Autora com a propositura da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138294-03.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31981 6
Assim, elenca o art. 291 do CPC: “Art. 291. A toda
causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.”.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça é uníssona nesse sentido, como espelha o seguinte julgado:
“PROCESSUAL CIVIL -VALOR DA CAUSA -
FIXAÇÃO. O valor atribuído à causa deve guardar correspondência com o seu conteúdo
econômico. Recurso parcialmente provido.” (STJ, REsp 253054 / SP, 1a T., rel. Min.
GARCIA VIEIRA, j. 20.JUN.2000, DJ 14.AGO.2000, p. 153).
Por conseguinte, o art. 292 do Código de
Processo Civil estabelece alguns critérios para a fixação do valor da causa, que, de
uma maneira geral, deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão,
enquanto mesmo as causas que não tenham valor econômico imediato devem
indicar o respectivo valor por estimativa.
Na hipótese dos autos, a Agravante/Autora
formulou os seguintes pedidos na ação (e-fls. 18):
“(...) julgar totalmente procedente a demanda para
tornar definitivo o pedido liminar, reconhecendo que só é devida a contraprestação fruto do
contrato de locação enquanto a loja estiver aberta ao público, estando isenta dos valores
correspondentes aos dias em que não pôde exercer o comércio a que se destinava, nos
termos dos artigos 317, 476 e 480 do Código Civil e Lei de Locações, ou fixado percentual
de redução por este MM. Juízo, observando que o faturamento do varejo de vestuário (setor
da autora) teve uma queda média de 90%;
condenar a ré a restituir a autora os valores pagos
indevidamente, relativos aos aluguéis dos meses de março, e abril, no montante de R$
265.239,83 (duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e três
centavos), nos termos do art. 885, do Código Civil, eis que somente devido
proporcionalmente aos dias em que a loja ficou aberta no mês março, não sendo devido
nenhum valor em abril.
não sendo o entendimento deste juízo pela
devolução da quantia, determinar a compensação do valor pago de forma indevida, com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138294-03.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31981 7
aluguéis com vencimento nos meses subsequentes à retomada das atividades pela
locatária, nos termos do art. 368 do Código Civil.”
Assim, extrai-se que o pedido principal da
Agravante/Autora foi de isenção dos valores locativos correspondentes aos dias em
que o estabelecimento ficou fechado por determinação do Poder Público,
correspondendo, então, a prestações vencidas e também uma vincenda, tendo em
vista a data de determinação do fechamento do comércio, do ajuizamento da ação
(18.MAI.2020) e a data de reabertura do comércio, amplamente divulgada e
informada pela própria Agravante (JUN.2020).
Tem-se como proveito econômico “in casu”,
portanto, os valores relativos aos alugueis do período em que o estabelecimento
ficou efetivamente fechado, devendo este valor corresponder ao valor da causa.
A Agravante/Autora atribuiu a causa o valor de
dois alugueis, o que totalizou o importe de R$ 592.000,00, porém, de rigor que
complemente para incluir todo o período em que pretende a isenção.
Por essas razões, o recurso comporta parcial
provimento, para o retorno dos autos à 3a Vara Cível para julgamento conjunto das
ações, com correção do valor atribuído à causa, considerando-se os valores
relativos aos alugueis do período em que o estabelecimento ficou efetivamente
fechado.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Autora, para
REFORMAR as r. decisões agravadas, para o retorno dos autos à 3a Vara Cível
para julgamento conjunto das ações, com correção do valor atribuído à causa,
considerando-se os valores relativos aos alugueis do período em que o
estabelecimento ficou efetivamente fechado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora